Tribunal: TJSP
Processo: 1006334-80.2024.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para financiamento de veículo. Seguro prestamista e AP Premiado.
Sentença de procedência, em parte, que reconhecera a abusividade da cobrança dos seguros, condenando o réu na restituição do valor de R$ 2.135,65. Recurso do réu.

Seguro Prestamista e AP Premiado. O Tema 972 do STJ (REsp 1.639.320-SP), no tocante ao

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para financiamento de veículo. Seguro prestamista e AP Premiado.
Sentença de procedência, em parte, que reconhecera a abusividade da cobrança dos seguros, condenando o réu na restituição do valor de R$ 2.135,65. Recurso do réu.

Seguro Prestamista e AP Premiado. O Tema 972 do STJ (REsp 1.639.320-SP), no tocante ao seguro de proteção contratual é bem claro: "2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".
Ora, se o consumidor contesta a liberdade de contratar, e o seguro vem inserido no mesmo instrumento, ou em termo separado, mas firmado no mesmo contexto da contratação do financiamento, é evidente a pressão do fornecedor em impingir o contrato de seguro. Com o devido respeito, a partir do Tema 972 do STJ, o consumidor não é obrigado a demonstrar que houve venda casada: se o financiamento e o seguro constam no mesmo instrumento ou contexto, e a contração é contestada, exsurge a evidência da conduta irregular do banco em impor a venda casada. Como é óbvio o contrato de seguro é sobremaneira interessante ao banco: o financiamento já tem, de ordinário, a garantia fiduciária, e o contrato de seguro é aleatório, de modo só haverá risco de desembolso do banco se ocorrer o sinistro. Venda casada reconhecida.
De tantos abusos praticados, no âmbito do INSS há vedação expressa de contratação do seguro de proteção contratual (prestamista) em empréstimo consignado (Instrução Normativa 138/2022, art. 12, inc. V). Restituição dos valores bem reconhecida.

Taxa Selic. Possibilidade. Tema 972 do STJ. A taxa Selic é aplicável para correção monetária e juros, conforme entendimento consolidado do STJ sem acúmulo com qualquer outro índice. Art. 406 do CC. Precedente desta C. Câmara. Recurso provido, em parte.